Tribunal: TJMT
Processo: 0011713-61.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011713-61.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0011713-61.2015.8.11.0002 (Código 400696), ofertados por
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedente a demanda, para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade de redução da penalidade pecuniária pelo Judiciário, por força do princípio da separação dos poderes e, subsidiariamente, defende o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença combatida (id. 27270963).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 27270967).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0011713-61.2015.8.11.0002 (Código 400696), ofertados por
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedente a demanda, para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso deve ser provido.

Ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir a multa, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Na hipótese, com fundamento no art. 51, §2° da Lei n° 2.757/2005, em se tratando de demora no atendimento e espera em fila de banco reduzo a multa para RS 5.000,00 (cinco mil reais), importe condizente aos aspectos preventivo/educativo e sancionatório.

Assim, conclui-se que houve a infração, que não há falar em inconstitucionalidade, que o processo administrativo desenvolveu-se regular e validamente, não se afigura razoável a multa aplicada na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), reduzindo-se a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]
” (id. 27270960).

No entanto, ao contrário do entendimento do magistrado de piso, o valor da multa imposta foi fixado dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade no montante arbitrado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo Procon encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703,

de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título. A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração.

Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3a Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014).

In casu
, verifica-se que a multa aplicada pelo órgão administrativo, na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), versa sobre demora em atendimento e espera em fila de banco.

Desta forma, mostra-se razoável a multa aplicada, pois observou, além da gravidade da infração e a condição econômica da apelada, a sua reincidência na prática contrária ao direito do consumidor.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON/MT, mantendo o valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020